Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-78.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001180-78.2022.8.05.0243

Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Seabra (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca

APELADO: IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO - OAB/BA 32.092

Advogado(s):Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.127,71, em favor de defensor dativo nomeado para atuar em processo penal, na Comarca de Seabra (BA), onde não há Defensoria Pública instalada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de júri itinerante e ausência de requisição à Defensoria Pública impedem a nomeação de defensor dativo; e (ii) saber se a fixação de honorários em sentença penal viola o Tema 984/STJ, devendo a matéria ser discutida em sede cível.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da sentença, baseada na existência de júri itinerante, é incabível, pois o feito não trata de crime doloso contra a vida.

4.

A alegação de inobservância ao Tema 984/STJ não configura nulidade, por tratar do mérito recursal sobre a fixação e o valor dos honorários.

5.

A nomeação de defensor dativo é admissível em comarca onde não há Defensoria Pública, em conformidade com o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 1.060/50.

6.

Os honorários podem ser fixados diretamente na sentença penal pelo juiz da causa, sendo o valor arbitrado proporcional à atuação do defensor, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de Defensoria Pública justifica a nomeação de defensor dativo, sendo legítima a fixação de honorários pelo juiz criminal. 2. O valor fixado a título de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser arbitrado na sentença penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.11.2019 (Tema 984); TJCE, RSE 0016411-12.2013.8.06.0070, Rel. Des. Ângela Teresa Chaves, j. 10.10.2023; TJBA, Apelação 0500750-40.2015.8.05.0054, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 12.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º
800
1
1
80-78.
202
2
.8.05.0243
, oriundos
Vara Criminal da Comarca de Seabra (BA),
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o advogado

IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER O APELO,

REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA